Tribunal: TJMT
Processo: 0003755-50.2017.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003755-50.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO - CPF: 057.621.421-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE –
ATIPICIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CAPAZ DE DEMONSTRAR O DANO POTENCIAL DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – INVIABILIDADE – AFERIÇÃO REALIZADA COM EQUIPAMENTO CERTIFICADO – RUÍDO QUE EXCEDEU OS LIMITES PERMITIDOS – DELITO FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL
– PRECEDENTES DO STJ – PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS – OBJETOS LÍCITOS QUE NÃO MAIS INTERESSAM AO PROCESSO – JUÍZO DE RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que o acusado transitava pela via pública emitindo ruídos acima do permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos os depoimentos prestados pelos policiais militares e a aferição realizada com equipamento certificado.

O delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, não se exigindo a realização de prova pericial para a comprovação da potencialidade de dano efetivo à saúde humana.

Existindo elementos probatórios que indicam a tipicidade da conduta narrada na denúncia, não há falar em ausência de provas da materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição do agente ou a desclassificação da conduta.

Demonstrada a licitude dos bens reivindicados, a sua legítima propriedade e a ausência de interesse para a persecução penal, mostra-se viável a restituição dos objetos apreendidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Reinaldo Souza de Melo Sobrinho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 3755-50.2017.811.0003 – código 861699, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98, impondo-lhe as penas de 1 ano de reclusão, no regime aberto, além de 5 dias multa.

Não se conformando com a referida decisão, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que inexistiriam provas da autoria delitiva, já que os elementos coligidos ao feito se limitariam ao depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante delito, que não seriam suficientes para a prolação da sentença condenatória.

Ademais, ressalta a impossibilidade de condenação do agente pelo crime descrito na denúncia, posto que não existem elementos que denotem a tipicidade delitiva, especialmente porque não há provas de que a conduta perpetrada causou danos potenciais à saúde humana, motivo pelo qual postula a absolvição do agente ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de perturbação do sossego.

Finalmente, requer a devolução do aparelho de som apreendido quando da prisão em flagrante delito, aduzindo
a impossibilidade do confisco do citado bem, que é de origem lícita e não mais interessaria ao processo.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com a legislação vigente, requerendo, portanto, o desprovimento do apelo interposto (Id. 16293971).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 21899477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, foi imputado ao apelante o seguinte delito,
in verbis
:

“...
Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data de 13/11/2016 por volta de 00h02, na Av. Rotary Internacional cruzamento com Av. Paulista no Bairro da Vila Aurora, nesta cidade, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 79 decibéis, conforme reprodução fotográfica registrada à fl. 17.

No dia e hora dos fatos, a polícia militar ao realizar ronda no endereço acima citado, se deparou com um veículo utilizado pelo réu modelo GOL, de cor prata, de placa HMI-7556, em movimento e com aparelho de som ligado, que estava emitindo ruídos acima do permitido, expondo a danos a saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, incorrendo na prática delituosa...”
(Id. 16285982).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 54 da Lei n. 9.605/98.

Após a regular instrução processual, o magistrado julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia, condenando o recorrente pelo cometimento do referido delito e impondo-lhe as penas de 1 ano de reclusão, no regime aberto, além de 5 dias multa.

Não se conformando com a referida decisão, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que inexistiriam provas da autoria delitiva, já que os elementos coligidos ao feito se limitariam ao depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante delito, que não seriam suficientes para a prolação da sentença condenatória.

Ademais, ressalta a impossibilidade de condenação do agente pelo crime descrito na denúncia, posto que não existem elementos que denotem a tipicidade delitiva, especialmente porque não há provas de que a conduta perpetrada causou danos potenciais à saúde humana, motivo pelo qual postula a absolvição do agente ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de perturbação do sossego.

Finalmente, requer a devolução do aparelho de som apreendido quando da prisão em flagrante delito, aduzindo
a impossibilidade do confisco do citado bem, que é de origem lícita e não mais interessaria ao processo.

No caso em apreço, constata-se que a Polícia Militar efetuava rondas pela cidade, momento em que se deparou com o apelante que trafegava em um veículo com aparelhagem de som potente e que no momento emitia ruídos superiores aos permitidos.

Sobre as provas da autoria delitiva, verifico que os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, nas duas fases da persecução penal, deixaram claro que o agente transitava na via pública em um veículo equipado com aparelhos de som de alta potência e emitia ruídos acima dos permitidos, tanto que foi realizada a medição, constatando-se que o som atingia o patamar de 79 decibéis (conforme depoimentos constantes no relatório de mídias, Id. 18329999).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, embora o recorrente tenha negado a prática delitiva em juízo, apresentando a fantasiosa versão de que o som alto possivelmente viria de duas conveniências localizadas próximas ao local da sua prisão em flagrante, ainda em sede de inquérito policial ele confessou a prática do delito, aduzindo que não tinha a intenção de incomodar as pessoas e que estava arrependido (termo de interrogatório, Id. 16285993, p. 1).

Logo, entendo que não existe dúvida sobre a efetiva ocorrência dos fatos narrados na denúncia e da autoria do apelante, motivo pelo qual não há falar em absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

Por outro lado, a defesa sustenta que o Ministério Público não demonstrou o prejuízo potencial da conduta, especialmente porque não trouxe perícia técnica capaz de confirmar a nocividade da ação perpetrada, o que permitiria concluir que os fatos seriam atípicos ou, no máximo, se amoldariam à contravenção penal de perturbação de sossego (LCP, art. 42), cujas consequências legais são sensivelmente mais brandas.

No entanto, no julgamento dos embargos de divergência n. 1417279/SC, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou que o delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, “
sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
” (STJ, EREsp n. 1417279/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 20.4.2018).

Nesse contexto, ressalto que além das seguras declarações dos policiais militares, o relatório técnico produzido pelos agentes públicos comprova a materialidade delitiva, concluindo-se que:

“
FOI REALIZADA A AFERICÃO DO VOLUME COM O APARELHO DECIBELIMETRO SENDO CONSTATADA UMA FREQUÊNCIA DE 79 (SETENTA E NOVE) DECIBÉIS, INFRINGINDO ASSIM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR BEM COMO O TEOR DA ATA N° O03/2013/JUVAM FIRMADA ENTRE JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL...”
(Id. 26285991, p. 1).

Portanto, é possível perceber a presença de provas suficientes da tipicidade da conduta exposta na denúncia, sobretudo porque o órgão acusador colacionou elementos probatórios apontando que o paciente emitiu ruídos em níveis superiores aos permitidos para o horário e localidade, que poderiam resultar em danos à saúde.

Finalmente, acerca da restituição dos objetos apreendidos, é
importante esclarecer que a apreensão e o confisco de instrumentos vinculados à prática de crime ambiental, previstos no art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98, não representam medidas automáticas e absolutas, de modo que a providência deve ser submetida ao crivo jurisdicional para aferição da proporcionalidade entra a perda do bem e o dano ambiental causado.

Além disso, não dispondo a Lei Ambiental quanto à restituição de bens apreendidos, as medidas pertinentes estão submetidas ao procedimento descrito no art. 118 e seguintes do CPP, de modo que o julgador deve partir de um juízo de razoabilidade para avaliar a pertinência da devolução dos objetos apreendidos em cada caso concreto.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRATORES APREENDIDOS EM CONTEXTO DE CRIME AMBIENTAL – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – COLIMADA RESTITUIÇÃO – CABIMENTO – INEQUÍVOCA PROPRIEDADE DOS BENS – REQUERENTE, EM PRINCÍPIO, ALHEIO AO FATO – NÃO VERIFICADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM PARA AS INVESTIGAÇÕES – JUÍZO DE RAZOABILIDADE – FIEL DEPOSITÁRIO – RECURSO PROVIDO. Comprovada a propriedade do bem apreendido, não mais se lobrigando interesse à investigação na retenção e sendo o requerente, em princípio e em tese, terceiro de boa-fé, a restituição da coisa, mediante termo de fiel depositário, é medida que se impõe, nos moldes do art. 118 do Código de Processo Penal,
mormente porque a regra posta no art. 25, § 4º, da Lei Ambiental não é absoluta e, pois, a necessidade do confisco deve, sempre e sempre, ser aferida à luz de um juízo de razoabilidade
” (TJMT – Apelação n. 171673/2016, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira De Souza, DJE 3.4.2017) – negritei.

Na hipótese em apreço, verifico que foram apreendidos uma caixa de som cor preta/vermelha contendo três alto-falantes e uma corneteira de cor preta/vermelha contendo quatro cornetas e dois
twiters
da marca selenium, bens esses que são lícitos e estavam instalados no veículo do recorrente.

Ademais, embora se trate de crime ambiental, não se tem na hipótese produtos extraídos ilegalmente, tais como animais ou partes de animais, madeiras ou seus derivados, ou mesmo materiais destinados especificamente ao cometimento de delitos dessa natureza, que efetivamente devem ser perdidos em caso de condenação.

Finalmente, verifico que a magistrada sentenciante limitou-se a determinar o perdimento dos bens, sem apresentar qualquer fundamento que justificasse a medida e sem citar o dispositivo legal que justificaria a referida providência, motivo pelo qual entendo que no caso em análise e cabível a restituição dos objetos apreendidos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em parcial dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
apenas

para determinar a restituição dos bens apreendidos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021